Tribunal: TJPA
Processo: 0817655-19.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817655-19.2022.8.14.0000

PACIENTE: PAULO SERGIO RIBEIRO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO DO ART. 157, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA DO
CENTRO DE TRIAGEM MASCULINO DE ABAETETUBA – CTMABT - PARA A COLÔNIA PENAL AGRÍCOLA DE SANTA IZABEL – CPASI
. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DA AUTORIDADE COATORA. CUMPRIMENTO DE PENA
DEFINITIVA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL.
NÃO CONHECIMENTO

1. É entendimento uníssono da jurisprudência pátria que a indicação errônea da autoridade coatora enseja no não conhecimento do
writ
, porquanto não há possibilidade de corrigir a iminente ilegalidade apontada;

2. Ordem não conhecida. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela i. advogada, Dra. KAREN TEIXEIRA DE SIQUEIRA, em favor do nacional PAULO SÉRGIO RIBEIRO DA COSTA, em face do constrangimento ilegal supostamente causado pela SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP-PA), indicada como autoridade coatora.

Alega a impetrante, na Id. 11774631, em síntese, que:

“
O peticionário foi condenado sem direito de recorrer em liberdade no processo nº 0014141-38.2011.8.14.0401, 5a9m10d - PENA 2ª VARA CRIMINAL DE BELEM/PA, no Art. 157, § 2º, Lei 2848/40 - Código Penal I E II, sendo preso no dia 04/08/2022, sendo que no momento de sua prisão, tomou conhecimento que havia um mandado de prisão em aberto por sentença penal condenatória, referente a este processo.

O paciente estar cumprindo pena no regime semiaberto em CENTRO DE TRIAGEM MASCULINO DE ABAETETUBA – CTMABT, que é uma unidade penal incompatível com regime de pena imposta, por ser uma condenação com regime inicial no semiaberto, devendo ser transferindo para COLONIA PENAL AGRÍCOLA DE SANTA IZABEL – CPASI, faz jus no regime semiaberto e ao direito de autorização para saída temporária.

Autos nº. 2000070-34.2022.8.14.0070, foi concedido em 22 de setembro de 2022, sua transferência do CENTRO DE TRIAGEM MASCULINO DE ABAETETUBA – CTMABT para COLONIA PENAL AGRÍCOLA DE SANTA IZABEL – CPASI, apenas em 17 de outubro de 2022 foi comunicado para SEAP/PA para que fosse realizado o procedimento de transferência.

Ocorre que, diversas vezes ao entrar em contato com setor responsável pela transferência de presos na SEAP/PA apenas informam que um dia será realizado tal procedimento de transferência, sem mais informações, ou qualquer previsão.

Desse modo, em 05 de novembro de 2022, Autos nº. 2000070-34.2022.8.14.0070, em virtude do constrangimento ilegal, uma medida judicial cabível. Pois, existem pedidos pendentes de saída temporária do custodiado, inclusive depende para registro da sua filha que nasceu em 13 de agosto de 2022 e saque de seguro-desemprego que estava recebendo.

Portanto, é evidente a restrição de sua liberdade, pois, o paciente apesar de estar em regime semiaberto, atualmente, cumpre pena em regime mais gravoso, qual seja, o regime fechado.

Dessa forma, não há outro meio para sanar evidente constrangimento ilegal, a não ser pelo presente
Habeas Corpus
.

Em síntese, esses são os fatos.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Diante de todo o exposto, pugna o impetrante pela CONCESSÃO DA PRESENTE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, como medida de DIREITO e JUSTIÇA!

a) CONCESSÃO LIMINAR de transferência imediata do CENTRO DE TRIAGEM MASCULINO DE ABAETETUBA – CTMABT para COLÔNIA PENAL AGRÍCOLA DE SANTA IZABEL – CPASI.

b) No final e após as formalidades de praxe, seja concedida a ordem impetrada, para o fim de assegurar à paciente o direito ao cumprimento de pena na unidade penal adequada.

c) Manifestação do Ministério Público.

d) Por fim, pugna-se que todos os argumentos sejam motivadamente cotejados, sob pena de serem reivindicados nas próximas fases recursais, a aplicação analógica do princípio de que todo argumento que não for contestado, deverá ser considerado como verdadeiro.
” <sic>

Com a inicial, junta documentos, Id. 11774632 a 11774638.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 11838748, sendo prestadas as informações, Id. 11973350, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 12443375.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
De início, a despeito da pretensão da impetrante, verifico que a hipótese é de não conhecimento da ordem, diante da indicação equivocada da autoridade coatora. Explico:

A presente impetração visa a concessão da ordem para sanar suposto constrangimento ilegal, em vista de o apenado estar cumprindo a pena em regime mais gravoso que o determinado na sentença (semiaberto), sem direito à saída temporária e trabalho externo.

Para tanto, pugna pela transferência imediata do centro de triagem masculino de Abaetetuba – CTMABT - para a Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel – CPASI.

De acordo com a impetrante, o descumprimento de decisão judicial dos autos nº 2000070-34.2022.8.14.0070 coloca o paciente em regime mais gravoso do que deveria, pois, sem as saídas temporárias e o trabalho externo que são inerentes ao regime semiaberto, o paciente cumpre pena em regime FECHADO.

Nesse cenário, a impetrante atribui ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP-PA) o constrangimento ilegal pela não transferência imediata do paciente para a
Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel – CPASI, o que, a meu sentir, encontra-se equivocado, conforme bem demonstrado pela i. Procuradora de Justiça em seu parecer, Id. 124433725, transcrito abaixo, naquilo que interessa,
verbis
:

“ (...).

No que tange à indicação da autoridade coatora, verifica-se que, no entender deste Órgão Ministerial, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP sequer teria responsabilidade na ilegalidade apontada, tendo em vista que se trata de órgão da Administração Direta do Poder Executivo, subordinada diretamente ao Governador do Estado do Pará que tem por missão institucional planejar, coordenar, implementar, fiscalizar e executar a custódia, reeducação e reintegração social de pessoas presas, internadas e egressos, em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal.

Em situações como a apontada no presente
writ
, quem tem competência de analisar o regime de cumprimento de pena do paciente seria o juízo das execuções de Abaetetuba, que inclusive já proferiu decisão deferindo o pedido de transferência para a Colônia Agrícola de Santa Izabel. Portanto, não se mostra presente a ilegalidade apontada.” <sic>

Sendo assim, é de se ver que a indicação equivocada da autoridade coatora, ao invés de se apontar o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Abaetetuba/PA (Processo nº 2000070-34.2022.8.14.0070), ocasiona o não conhecimento da ordem.

Vê-se que a autoridade coatora indicada não é a pessoa responsável pela violência ou coação ilegal imposta ao paciente, não possuindo, assim, poder para corrigir a ilegalidade apontada, o que enseja o não conhecimento
.

Nessa linha de intelecção, trago à baila os ensinamentos do ilustre doutrinado Renato Brasileiro de Lima, sobre a Autoridade Coatora:

"(...)
o legitimado passivo no âmbito do habeas corpus - autoridade coatora ou coator - é a pessoa responsável pela violência ou coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente. Assim, se o Delegado de Polícia determinou a prisão em flagrante de pessoa que não estava em situação de flagrância (CPP, art. 302, I, II, III e IV), será ele a autoridade coatora. Se um Juiz Federal decretou a prisão preventiva de alguém por meio de decisão desprovida de qualquer fundamentação e ao arrepio dos pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP, a autoridade coatora será o magistrado federal
." (grifos nossos).

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência pátria,
verbis:

HABEAS CORPUS
– Impetração contra possível ato do Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo que possa coibir, mediante prisão, o porte de armas de fogo durante o trajeto residência-clube de tiro do paciente, categorizado como 'CAC' – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Autoridade coatora deve ser aquela que ordena ou omite prática que possa interferir no direito de ir e vir do paciente – Situação em que o cumprimento da nova diretriz sobre o porte de arma de fogo por colecionador, atirador desportivo ou caçador será da alçada de Delegado de Polícia Civil, e não do superior hierárquico das polícias, civil e militar, do Estado de São Paulo – Precedentes deste Órgão Especial – Ordem indeferida liminarmente.

(TJSP;
Habeas Corpus
Criminal 2003266-58.2023.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 01/02/2023; Data de Registro: 02/02/2023)

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA ERRADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. É entendimento uníssono da jurisprudência pátria que a indicação errônea da autoridade coatora enseja no não conhecimento do recurso, porquanto não há possibilidade de corrigir a iminente ilegalidade apontada.

2. Ademais, mesmo que estivesse correta indicação da autoridade coatora, não juntou o impetrante a prova pré-constituída, havendo supressão de instância, o que ensejaria, de igual forma, o não conhecimento da ordem.

3. Importante ressaltar que ainda que restasse superada tais fundamentações, para que o paciente faça jus à concessão do salvo conduto, imprescindível a comprovação do risco efetivo quanto à sua liberdade, sendo a mera suposição insuficiente para a concretização da justa causa.

4. Ordem não conhecida.

(TJ-AM 40048525520168040000 AM 4004852-55.2016.8.04.0000, Relator: Desembargador JORGE MANOEL LOPES LINS, Data de Julgamento: 05/03/2017, Segunda Câmara Criminal)

HABEAS CORPUS
– AUTORIDADE IMPETRADA INDICADA DE MANEIRA EQUIVOCADA - EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA – COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL – NÃO CONHECIMENTO.

A indicação equivocada da autoridade impetrada enseja o não conhecimento do
habeas corpus
.

(TJ-MS - HC: 14160245020198120000 MS 1416024-50.2019.8.12.0000, Relator: Juiz JOSÉ EDUARDO NEDER MENEGHELLI, Data de Julgamento: 24/01/2020, 1.ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2020)

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DA AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS.

ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A indicação errônea da autoridade coatora, impõe o não conhecimento da ação constitucional, por ausência de constrangimento ilegal emanado do juiz apontado no polo passivo da demanda.

2. Também não há como se conhecer da ordem de
habeas corpus
que não foi devidamente instruída com os documentos probatórios necessários.

3. Ordem não conhecida.

(TJES; HC 0036515-11.2018.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relator Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA; Julg. 10/04/2019; DJES 22/04/2019)

À vista do exposto, não conheço do
habeas corpus
.

E como voto.

Belém, 10/03/2023